Tribunal: TJDFT
Processo: 0743309-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE JUNTAR DOCUMENTOS AINDA NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO INDEVIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de revisão de alimentos, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial e reduziu a prestação alimentícia para valor correspondente a 18% (dezoito por centos) da renda bruta do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios. Determinou-se, ainda, que o alimentando seja mantido em plano de saúde integralmente custeado pelo genitor.
2. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, é vedado conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no Juízo a quo. Assim, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem na fase inicial do processo, motivo pelo qual é incabível, em grau recursal, converter o julgamento em diligência para que as partes instruam o recurso com outros documentos.
3. Ausentes elementos capazes de demonstrar que o pagamento da pensão alimentícia nos moldes determinados na sentença homologatória prolatada em 12/1/2022 colocaria em risco a subsistência do alimentante, ora agravado, ou de sua família, reputa-se descabida, neste momento, a redução da verba alimentar, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança alimentanda.
4. Em razão do estágio em que se encontra o processo na origem, é necessário aguardar o avanço do trâmite processual para que seja esclarecido se é, de fato, cabível a redução pretendida e qual seria o percentual adequado para garantir o equilíbrio do encargo alimentar, sem prejuízos aos envolvidos, especialmente ao menor.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.